Tribunal: STF
Processo: Rcl 58276
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-21
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RE Nº 611.503-RG/SP (TEMA RG Nº 360). ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725).  TERATOLOGIA: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, contra decisão proferida pela 23ª Vara da Justiça de Trabalho de Belo Horizonte/MG, no processo nº 0010936-50.2016.5.03.0023, pela qual teria sido inobservado o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, nos Recursos Extraordinários nº 611.503/SP e nº 958.252/MG – Temas nº 360 e nº 725 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente. 
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Jennifer Vieira dos Santos, por meio da qual busca o reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa tomadora de serviços, em virtude de suposta terceirização ilícita.
 
 3.	Noticia que os pedidos foram julgados procedentes pelo Juízo de piso. Informa acerca da negativa de provimento dos recursos ordinários interpostos pelas partes. Diz da negativa de seguimento ao recurso de revista, interposto pelo tomador de serviços.
 
 4.	Ressalta que, conforme o disposto no art. 884, § 5º, da CLT c/c o art. 525, § 12, do CPC, o título executivo no procedimento judicial de execução, fundado em aplicação ou interpretação de lei considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, é nulo.
 
 5.	Alega que o fundamento que julgou procedente o pedido da ação trabalhista na origem, quanto à ilicitude da terceirização, é nulo, porquanto corrompido pela inconstitucionalidade.
 
 6.	Sustenta, em suma, violação ao decidido por esta Suprema Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, nos Recursos Extraordinários nº 611.503/SP e nº 958.252/MG – Temas nº 360 e nº 725 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente.
 
 7.	Requer a concessão de liminar, para que seja reconhecida a transcendência política do presente caso e regular processamento do feito. No mérito, pleiteia a suspensão da eficácia da decisão reclamada.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 8.	 A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 10.	No caso em tela, o acórdão apontado como reclamado foi exarado pela 23ª Vara da Justiça de Trabalho de Belo Horizonte, no processo nº 0010936-50.2016.5.03.0023, no julgamento da exceção de pré-executividade, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 14; grifos nossos):
 
“(...). A exceção de pré-executividade consiste na possibilidade de o devedor insurgir-se contra a execução que lhe é movida, sem necessidade de efetuar a garantia patrimonial da execução, para atender situações excepcionalíssimas, matéria de ordem pública, como condições da ação executiva e pressupostos processuais. Frise-se, ainda, que não há previsão legal para tal medida.
No presente caso, a primeira executada, Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A., pelas razões expostas às fls. 726/749 (id 1f68ad5) alega a inexigibilidade do título executivo judicial, nos termos do art. 884, §5º, da CLT, c/c art. 525, §12º, do CPC, ao argumento de que o Supremo Tribunal Federal julgou a ADPF 324 e ao RE 958.252, com repercussão geral, declarando lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo. Afirma que se extraído acórdão do presente caso que constituiu o título executivo judicial, partiu de entendimentos sedimentados na Súmula 331, I, do TST e Súmula 49 do TRT da 3ª Região, declaradas inconstitucionais. Requer, ao final, a nulidade do título executivo judicial, a extinção, ou suspensão da presente execução e, ainda, a revogação da decisão que homologou a renúncia em face do 2º reclamado, Itaú Unibanco S.A.
Sem razão, todavia.
Registro, inicialmente, que há coisa julgada em relação à ora excipiente Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A., conforme certificado na decisão de fls. 712/713 (id ee89cec), in verbis: “Registro que, devidamente intimada do acórdão que negou provimento ao seu Recurso Ordinário (DEJT de 24/01/2018), a 1ª reclamada Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A. não interpôs recurso, havendo, portanto, o trânsito em julgado.”
Portanto, não há de se falar em nulidade da execução, uma vez que se trata de execução definitiva firmada em título executivo judicial transitado em julgado, que goza de nítida proteção constitucional, nos termos do art. 5, inciso XXXVI da CR/88.
Assim, havendo trânsito em julgado nos autos, inaplicável, portanto, o disposto na decisão proferida na ADPF 324, em 30/08/2018, in verbis:
(...).
Inaplicável, assim, o disposto no art. 884, §5º, da CLT.
Por fim, o pedido de renúncia formulado pelo autor em relação ao 2º reclamado, Itaú Unibanco S.A., já foi decidido/homologado pelo Egrégio Tribunal da 3ª Região, conforme decisão de fls. 712/713 (ee89cec). Não comportando, portanto, a qualquer revisão/revogação por parte deste Juízo.
Pelo exposto, julgo improcedente o pedido demandado na execução de pré-executividade de fls. 726/749 (id 1f68ad5) pela executada, Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A., não havendo que se falar em suspensão da execução. (...)”.
 
 11.	O reclamante aponta como um dos paradigmas violado o Recurso Extraordinário nº 611.503-RG/SP, Tema nº 360 do ementário da Repercussão Geral, julgado em 20/08/2018, cuja tese fixada transcrevo:
 
“São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”
 
 12.	Em 29 e 30/08/2018, o Plenário do STF realizou o julgamento conjunto da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG, paradigma do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil.
 
 13.	Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
“1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
 14.	No Tema nº 725, fixou-se tese ligeiramente mais ampla, no seguinte sentido:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
 15.	Com efeito, da leitura do ato reclamado, constata-se que, quando dos julgamentos dos paradigmas apontados como violados, a decisão por meio da qual declarada a ilicitude da terceirização, na origem, já havia transitado em julgado, conforme o seguinte trecho:
 
“(...). Registro, inicialmente, que há coisa julgada em relação à ora excipiente Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A., conforme certificado na decisão de fls. 712/713 (id ee89cec), in verbis: “Registro que, devidamente intimada do acórdão que negou provimento ao seu Recurso Ordinário (DEJT de 24/01/2018), a 1ª reclamada Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A. não interpôs recurso, havendo, portanto, o trânsito em julgado.”
 
 16.	Cumpre ressaltar que o entendimento desta Corte é no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Contudo, não evidenciada, no processo de origem, qualquer decisão teratológica.
 
 17.	Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO. USO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.189-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 13/04/2023, p. 27/04/2023; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO NO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. APLICAÇÃO DO TEMA 181 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.670-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos nossos).
 
 18.	Com efeito, revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
 19.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 	
Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator